Tribunal: TJDFT
Processo: 0752814-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A INSTITUIÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA SATISFATÓRIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROVA DOS AUTOS.
I. A guarda compartilhada é prioritária e não está adstrita necessariamente à existência de consenso entre os genitores, consoante a inteligência do artigo 1.584, caput e § 2o, do Código Civil.
II. Estando pai e mãe aptos ao exercício do poder familiar e imbuídos do propósito de propiciar ao filho menor as melhores alternativas de criação e desenvolvimento, a divergência quanto ao modelo de guarda torna imperativa a opção pelo regime compartilhado.
III. Problemas pessoais entre os pais e discordâncias relativas às atividades extracurriculares e à vida escolar do filho comum não revelam a inaptidão de qualquer deles para o exercício do poder familiar, contexto dentro do qual é de rigor a manutenção da guarda compartilhada.
IV. A desinteligência entre os pais não deve nem pode justificar a adoção da guarda unilateral, mesmo porque a ordem jurídica vigente prevê mecanismos para dirimir discordâncias que não sejam superadas pelo diálogo e pelo consenso.
V. Deve ser mantido o regime de convivência instituído na sentença que privilegia o convívio assíduo e equilibrado de ambos os genitores com o filho comum.
VI. Apelação principal parcialmente provida. Apelação adesiva desprovida.